Tribunal: TJDFT
Processo: 0746897-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários estabelecidos em virtude da sucumbência consistem em verba autônoma pertencente ao advogado, não podendo ser confundida com o direito da parte. Todavia, a jurisprudência se consolidou no sentido de que os honorários advocatícios podem ser executados também pela parte vencedora.
2. A legitimidade é concorrente da parte e de seu patrono para executar os honorários em sede de execução judicial, restando desacertada a exigência de inclusão do advogado no polo ativo da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.